Tribunal: TJDFT
Processo: 0710830-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o pagamento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.

2. Embora não exista óbice legal à concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, deve haver tratamento distinto em relação às pessoas naturais. Enquanto para estas é válida a presunção (relativa) de verossimilhança conferida à declaração de hipossuficiência, para aquelas deve ser observado o caráter excepcional da medida, sendo imprescindível a efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do verbete sumular n.o 481/STJ.

2.1. No caso vertente, os documentos apresentados apontam a precariedade da atual situação financeira da instituição agravante, sendo devida a concessão da gratuidade de justiça reclamada. Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido.